Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM (CP, ARTIGO 132). CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VÁLIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM FACE DE AUTORIDADE POLICIAL. VÍCIO NA COLHEITA DO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. É cabível a revisão criminal no âmbito das sentenças proferidas nos Juizados Especiais Criminais, embora ausente expressa previsão na Lei no 9.099/95, posto que decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa (STJ, CC 082295. Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, Julgado em 01/02/2010, Publicado em 08/02/2010).

2. Referida ação autônoma de impugnação encontra-se disciplinada nos artigos 72 a 76 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução n. 20 de 21/12/2021). Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar a revisão criminal, nos termos do artigo 19, inciso II do Regimento Interno. Ação Revisional Conhecida.

3. É legítima a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu enquanto perdurar a pandemia causada pela COVID, nos termos da autorização contida na Resolução 354 do CNJ e pelo art. 6o da Portaria GC 34/2021.

4. Réu regularmente citado/intimado no dia 10/11/2021, às 13h34 min, por meio do aplicativo de mensagens “whatsapp”, quando, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé (eletrônica), declarando-se ciente de seu conteúdo. Na oportunidade, embora tenha recusado a enviar a foto de sua documentação, confirmou ser o réu, inclusive, constou o registro do número de seu CPF na certidão do oficial de justiça, evidenciando que houve a confirmação dos seus dados pessoais. Ademais, intimado pessoalmente a respeito da sentença condenatória, ao lançar ciência no mandado de intimação, o réu escreveu o número de seu CPF e o mesmo número do telefone celular por meio do qual o oficial de justiça realizou o ato citatório (IDs 116530021 - Pág. 1 e 108364587 - Pág. 1).

5. Não há nulidade a ser declarada, tendo em vista que o ato citatório cumpriu sua finalidade e observou as normas editadas por este Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça ao tempo de sua realização.

6. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 712.781-RJ de Relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, em 15/03/2022, firmou o entendimento de que “é inválido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do art. 226 do CPP, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar”. No entanto, na hipótese em exame, embora uma das vítimas tenha efetuado o reconhecimento fotográfico do acusado na fase inquisitorial sem observância do procedimento descrito na norma processual, tal circunstância não tem o condão de gerar a nulidade da sentença, uma vez que a magistrada de primeiro grau não sustentou o esclarecimento da autoria delitiva pelo reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ao qual sequer fez referência quando do julgamento, conforme destacado pelo Ministério Público. Ademais, os vícios nos elementos de informação colhidos pela autoridade policial não maculam as provas produzidas na ação penal, tampouco o édito condenatório que não se fundamenta no aludido elemento de informação.

7. Conjunto probatório suficiente para amparar a condenação, minuciosamente analisado pelo Juízo de origem e pela Colenda Terceira Turma Recursal quando da apreciação da apelação criminal interposta, não estando presentes novos elementos aptos a demonstrar a ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada. Não ocorreu qualquer das hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.